Tribunal: CARF
Processo: 11060.720665/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Após o advento da Lei no 11.727, de 2008, para fruição dos coeficientes reduzidos de presunção do lucro, além do serviço estar entre aqueles listados na alínea "a", do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei no 9.249, de 1995, a pessoa jurídica prestadora de serviços deve estar organizada sob a forma de sociedade empresaria e atender às normas estabelecidas pela ANVISA.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
O atendimento às normas da ANVISA é comprovado com a apresentação do alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época do fato gerador do tributo.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720665/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.394 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
CLINICA DE ANESTESIA SANTA MARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO.
SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Após o advento da Lei no 11.727, de 2008, para fruição dos coeficientes
reduzidos de presunção do lucro, além do serviço estar entre aqueles listados
na alínea "a", do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei no 9.249, de 1995, a
pessoa jurídica prestadora de serviços deve estar organizada sob a forma de
sociedade empresaria e atender às normas estabelecidas pela ANVISA.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO.
SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si
só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes
dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO.
SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA
ANVISA.
O atendimento às normas da ANVISA é comprovado com a apresentação do
alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época do fato
gerador do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720665/2014-59
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-013.543 - 4a Turma da
DRJ08, sessão de 28 de abril de 2021, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório do
despacho decisório objeto da decisão recorrida, nos termos abaixo:
“1. Trata o presente processo de Declaração de compensação de crédito de CSLL, código
2372, da empresa contribuinte Clínica de Anestesia Santa Maria Ltda., CNPJ no
91.096.131/0001-70, recalculado após decisão judicial.
(...)
2. A contribuinte ingressou na 2a Vara da Justiça Federal de Santa Maria – RS, em
09/10/2006 através do Mandado de Segurança no 2006.71.02.005976-6 RS, informou que
presta serviços hospitalares, pleiteando o recalculo da CSLL – Contribuição Social sobre
o lucro Líquido (código 2372) pago, de 9% sobre 32% de lucro presumido, para CSLL de
9% sobre 12% de lucro presumido, com base no art. 20 da Lei no 9.249 de 26/12/1995,
com redação dada pelo art. 22 da Lei no 10.684, de 30.05.2003, combinado com o art. 15,
§1o, inciso III, letra “a” da Lei no 9.249/95, fls. 8/28.
3. Em primeira instância e no recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da 4a
região foi negada a segurança, no Superior Tribunal de Justiça - STJ através do Recurso
Especial no 1.073.461-RS, foi deferida a segurança, possibilitando o recalculo, fls. 8/28,
com Trânsito em Julgado em 19/11/2009, fls. 806/807.
4. O crédito foi habilitado conforme processo no 11060.721400/2013-97, fls. 40/86, com
desistência de execução na via judicial, registrada em 17/12/2012, fls. 81/82. Conforme o
art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, em vigor a partir de 09/06/2005, a prescrição
será de 5 anos, neste caso o período a ser abrangido pelo recalculo conforme a Sentença
Judicial será de 09/10/2001 a 31/12/2008.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

5. Na data de 01/01/2009 entrou em vigor a nova redação do art. 15, §1o, III, letra “a” da
Lei no 9.249, de 26/12/1995 dada pelo art. 29 da Lei no 11.727 de 23/06/2008 combinado
com o art. 41, inc. VI, em que inclui dois requisitos para que a contribuinte seja
considerada prestadora de serviços Hospitalares e outros, com direito a redução da base
de cálculo para a CSLL : forma de sociedade empresária e atenda as normas da ANVISA;
(...)
6. Em alguns trimestres, houve depósito judicial da CSLL apurada, no total ou parcial,
sendo os débitos de CSLL transferidos para controle no processo n° 11060.002563/2006-48
A contribuinte levantou os depósitos em 17/06/2013 no valor corrigido de R$ 261.967,12,
sem um recalculo dos valores devidos, reabrindo o débito para cobrança(menor que o
original), nos trimestres anotados no quadro seguinte, fls. 97/112-744/771. O valor de R$
17.943,96 foi convertido em renda da União.
(...)
7. No processo de habilitação do crédito no 11060.721400/2013-97, consta planilha do
cálculo da CSLL de 9%, após a decisão judicial que as receitas hospitalares serão
tributadas sobre uma base de 12% de lucro presumido e outras receitas sobre 32%, fls
31/82, consta também relação de Notas Fiscais emitidas. Essa planilha contém algumas
omissões , que foram objeto de Intimação com prazo de 30 dias, fls. 476-506, sem
resposta satisfatória.
8. Nova Intimação foi emitida para manifestação sobre cálculos efetuados pela Receita
Federal do Brasil e comprovar que é Sociedade Empresária registrada na Junta Comercial
conforme art. 967 da Lei no 10.406, de 10/01/2002 – Código Civil, e que cumpre as
normas da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária para Serviços Hospitalares
e outros, fls. 635/743. Na resposta informou novos dados para os cálculos e apresentou
Alvará Sanitário emitido pela Vigilância em Saúde do Município de Santa Maria – RS
para Clínica Médica, para os anos de 2009, 2010 e 2011, também apresentou Registro
Civil de Pessoas Jurídicas no Ofício dos Registro Especiais de Santa Maria – RS.
9. Com base na resposta da Intimação, anotado no item anterior, o recalculado conforme a
Sentença Judicial fica limitado a 31 de dezembro de 2008, pois a contribuinte não é
Sociedade Empresarial mas sim Sociedade Simples Pura conforme registro no CNPJ, fl.
517, e sendo Clínica Médica não está em conformidade com o art. 15, §1o, III, letra “a” da
Lei no 9.249, de 26/12/1995 com redação dada pelo art. 29 da Lei no 11.727 de
23/06/2008 combinado com o art. 41, inc. VI.
10. O recálculo teve como base as planilhas do processo de habilitação, considerando
também a nova planilha após Intimação, fls. 648/651, e ajustando o Lucro Presumido a
32% como base de cálculo da CSLL de 9% após 01 de janeiro de 2009. As receitas foram
conferidas com as DIPJ- Declarações de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica, fls. 114/391-396/424-550/622, e DIRF- Declaração do Imposto sobre a renda
retido na fonte, fls. 393/468-579/583-623/634. Os pagamentos foram conferidos no
sistema SIEF Fiscel, fls. 83/96. Resumo no quadro seguinte.
(...)
11. Débitos do 1o e 2o trimestre de 2006, (R$ 5.900,24 + 5.900,24 + 6.721,13) foram
parcelados, conforme processo n0 11060.003106/2006-71, já liquidado, fls. 507/514,
também foram objeto do recalculo.
(...)
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

12. Considerando a existência de saldos credores e outros devedores, estes gerados a
partir de 01 de janeiro de 2009, pela tributação sobre base de 12% e não 32% conforme
alteração da legislação, todos os valores (saldo dos quadros dos itens 10 e 11) foram
lançados em planilha de cálculo, observando que os débitos antes cobertos por depósito
judicial foram valorados na data do levantamento dos depósitos 17/06/2013, não sendo
apurado nenhum crédito de CSLL -Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, após os
cálculos, fls. 773/804. E ao contrário do pretendido pela contribuinte, em vez de crédito
restam débitos em aberto após o recalculo judicial, conforme quadro seguinte.
(...)
13. Recalculo de CSLL sobre serviços hospitalares de 9% sobre 12% de Lucro
Presumido, com início através do Mandado de Segurança no 2006.71.02.005976-6 RS,
deferido no Recurso Especial no 1.073.461-RS, no Superior Tribunal de Justiça.
14. Compensação lançada pelo contribuinte com base legal no inc. II do art. 156 da Lei no
5.172, de 25.10.1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 27.12.1996; art. 49 da Lei no
10.637, de 30.12.2002; art. 17 da Lei no 10.833, de 29.12.2003; art. 4o da Lei no 11.051,
de 29.12.2004; art. 30 da Lei no 11.941, de 27.05.2009; IN RF13 no 1.300, de 20.11.2012.
15. Declaração de compensação, transmitida via eletrônica, conforme IN RF13 no 1.134,
de 04.03.2011.
16. De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002; com Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012 e o art. 241, inc. I do Regimento da SRFB; com o
inciso V, art. 5o da Portaria DRF/STM no 10, de 22 de fevereiro de 2011, e com base no
Relatório e Fundamentação, Recalculamos a CSLL – Contribuição Social sobre o
lucro Líquido de 9% sobre Lucro Presumido de 12% sobre serviços hospitalares,
conforme Recurso Especial no 1.073.461-RS, no Superior Tribunal de Justiça – STJ
ao Mandado de Segurança no 2006.71.02.005976-6 RS, com base no art. 15, §1o, inciso
III, letra “a” da Lei no 9.249 de 26.12.1995, combinado com o art. 20 da Lei no 9.249 de
26/12/1995, com redação dada pelo art. 22 da Lei no 10.684, de 30/05/2003, no período
de 09/10/2001 a 31/12/2008 e a partir de 01/01/2009 conforme o art. 15, §1o, III, letra
“a” da Lei no 9.249, de 26/12/1995 dada pelo art. 29 da Lei no 11.727 de 23/06/2008
combinado com o art. 41, inc. VI, o recálculo será : CSLL de 9% sobre Lucro
Presumido de 32% pois a contribuinte está registrada no CNPJ como Sociedade
Simples Pura e no Registro Civil de Pessoas Jurídicas no Ofício dos Registro
Especiais de Santa Maria – RS, tendo Alvará Sanitário como Clínica Médica nos anos
de 2009 em diante, com resultado zero para créditos e saldo devedor para os quatro
trimestres do ano de 2012. E Não Homologamos a compensação com débito IRPJ do 2o
trimestre de 2013, vencimento em 31/07/2013, no valor de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais), pela inexistência de crédito. Sendo facultado a contribuinte no prazo
de 30 dias da ciência deste despacho, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, conforme art. 77 da IN RF13 no 1.300/12.” (grifei).

O contribuinte foi cientificado, pelo correio, em 04/08/2014 (fl. 817), e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 820 a 830), em 29/08/2014 (fl. 820), instruída com
documentos da representação, alegando:

Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

O processo judicial (mandado de segurança n. 2006.71.02.005976-6, da 2a Vara Federal
da Seção Judiciária de Santa Maria, RS) que motivou o pedido de compensação versou
sobre a revisão da base de cálculo de CSLL em razão de a contribuinte enquadrar-se
como prestadora de serviços hospitalares. A base presumida para apuração do tributo foi
reduzida de 32% para 12%. Nesse passo, é de bom alvitre esclarecer que a contribuinte é
tributada com base no lucro presumido, importando para o caso concreto os efeitos da
legislação de regência, visualizada na Lei Federal n. 9.249/95.
A ação em comento também versou sobre o direito a compensação. Assim, analisados os
depósitos judiciais levados a efeito no tramitar do processo bem como o período não
atingido pela prescrição, apurou-se o crédito de CSLL com o qual se pleiteou
compensação diante dos débitos de IRPJ informados.
Ocorre que a decisão ora recorrida apegou-se erroneamente ao dispositivo legal que trata
da aferição da base de cálculo presumida, entendendo que a partir de 01/01/2009 a
contribuinte não mais teria o direito alcançado por decisão judicial transitada em julgado.
O detalhamento da evolução legislativa em volta do tema é pertinente para a reforma da
decisão.
Inicialmente, deve-se verificar a legislação vigente à época do ingresso do mandado de
segurança, datado de 09/10/2006.
Com efeito, o tratamento da base de cálculo presumida se apresentava, conforme art. 15
c/c art. 20 da Lei n. 9.249/95, da seguinte forma:
(...)
Esse foi o cenário de tributação que motivou a contribuinte a pleitear a redução da base
tributável, de 32% para 12%, segundo enquadramento de suas atividades como de
serviços hospitalares, o que foi confirmado pelo Poder Judiciário quando em vigor a
legislação cuja redação era moldada pela Lei n. 10.684/03.
Posteriormente, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 11.727/08, a redação dos
referidos artigos 15 e 20 da Lei n. 9.249/95 contou com alteração, conforme se vê abaixo:
(...)
Contudo, quanto ao tratamento conferido à contribuinte, verifica-se que o cenário não
sofreu qualquer alteração haja vista suas atividades encaixarem-se como sendo de
prestação de serviços hospitalares.
Significa dizer que pela Lei n. 9.245/95 - quer pela ótica da redação anterior (Lei n.
10.684/03), quer pela ótica da redação atual (Lei n. 11.727/08) - os serviços prestados são
classificados como hospitalares, puxando para si a alíquota reduzida, independente de
qualquer outro elemento a ser comprovado.
Ocorre que a decisão que indefere a homologação faz uma leitura apressada dos
dispositivos legais antes mencionados, pretendendo aliar novos requisitos aos serviços
hospitalares, quais sejam: organização sob a forma de sociedade empresária e
atendimento às normas da ANVISA.
Ora, a contribuinte é reconhecidamente prestadora de serviços hospitalares, situação
vivenciada no já referido mandado de segurança n. 2006.71.02.005976-6.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

Dessa forma, é de fundamental relevância para o desenlace da manifestação de
inconformidade distinguir os serviços hospitalares dos serviços de auxílio diagnóstico e
demais elencados em lei.
Os serviços de diagnóstico, imagenologia, medicina nuclear e demais necessitam
comprovar que estão organizados sob forma empresarial e em conformidade com as
normas da ANVISA, por não serem, notoriamente, considerados serviços hospitalares em
decorrência de sua ausência de estrutura hospitalar. A contribuinte, portanto - e isso se
repetirá incessantemente - não necessita perquirir outros elementos, senão, o da sua
estrutura hospitalar!
E quando se aborda o aspecto da estrutura hospitalar é possível atingir, justamente, o
motivo de fundo que ensejou as alterações promovidas pela Lei n. 11.727/08, diante dos
artigos 15 e 20 da Lei n. 9.245/95. Com efeito, a alteração legislativa veio a reboque do
entendimento jurisprudencial construído sobre o tema, cabendo o exame de decisão
proferida nos autos do Recurso Especial n. 951251/PR, do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Veja-se que diversos contribuintes,, com estrutura hospitalar ou não, valiam-se do Poder
Judiciário para assentar o direito à redução da base tributária em enfoque. A contribuinte
mantém estrutura hospitalar, sendo clínica de anestesia que necessariamente se dá no
interior de hospital, diferente de outras clínicas que por força da jurisprudência apontada
tiveram estendido o benefício diante da seguinte afirmação do julgado:
(...)
Nessa trilha, a exigência de que contribuintes estejam organizados sob a forma
empresarial e em conformidade com regras da ANVISA servem a confortar justamente
clínicas que não apresentem em sua base a estrutura hospitalar.
Portanto, a contribuinte, ao contrário de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, traz consigo a estrutura hospitalar que a afasta de exigência de
elementos apontados pelo julgador, quais sejam, a da presença de sociedade empresária e
atendimento às normas da ANVISA.
Assim, não procede a fundamentação mantida no despacho decisório quando refere que:
(...)
Para o caso da contribuinte, como visto, não há necessidade de apontamento de exigência
outra que não a de comprovação de ter estrutura hospitalar. Com efeito, referida prova foi
obtida junto à decisão com trânsito em julgado oriunda do mandado de segurança n.
2006.71.02.005976-6.
Posto isso, requer-se a reforma da decisão que não homologou os créditos junto ao
Processo n. 11060.722411/2014-5.
2.2. Da sociedade simples organizada sob a forma empresarial.
Caso não sejam consideradas as razões até então apresentadas, passa-se a abordar as
exigências apontadas na Lei n. 9.245/95, posteriores às alterações promovidas pela Lei n.
11.727/08: organização sob a forma empresarial e com atendimento às normas ANVISA.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

A documentação mantida em processo administrativo em cotejo com as cópias que são
por ora inseridas, referentes às sucessivas alterações de contrato social da contribuinte,
apontam para um único caminho: a recorrente é organizada sob a forma empresarial
muito embora tenha seu registro em local diverso da Junta Comercial.
Aliás, tal cenário é atrelado justamente pela modalidade em que se vê constituída, qual
seja, sociedade simples de médicos, sociedade uniprofissional que se vê permitida
legalmente a se estruturar de forma empresarial, trazendo consigo o contorno de Ltda -
inteligência do art. 983 do Código Civil.
Maria Helena Diniz, em seu Lições de Direito Empresarial traz com propriedade a
distinção entre sociedade empresária a simples:
(...)
Ou seja, a contribuinte em referência presta serviços médicos no qual se vislumbra
plenamente o elemento de empresa. Logo, há confirmação de seu contorno empresarial, o
que faz com que a conclusão dada pela decisão recorrida se mostre precipitada e mal
interpretada.
O Poder Judiciário relaciona os elementos de empresa às sociedades médicas, conferindo-
lhes caráter empresarial independentemente de seus registros se darem diante do Registro
Civil de Pessoas Jurídicas. Com efeito, diversas clínicas buscaram o direito a tributação
de ISSQN cuja base de cálculo fosse proporcional ao número de profissionais, fugindo à
regra geral da base incidente diante do preço do serviço prestado.
O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se contrariamente ao pleito de redução da base
de cálculo do imposto de competência municipal justamente pelo caráter empresarial de
ditas sociedades médicas:
(...)
Por seu turno, Arnaldo Rizzardo em sua obra Direito de Empresas traz análise em volta
da legislação e o tratamento conferido pelo Superior Tribunal de Justiça diante do
Recurso Especial n. 555.624/PB, cuja ementa se transcreve:
(...)
Dessa forma, não prospera a fundamentação alcançada ao despacho que indefere o pedido
de compensação, justamente por haver organização empresarial diante das atividades
praticadas pela contribuinte.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ08, segundo decidido no Acórdão no 108-013.543 de 28/04/2021 (fls. 1017/1035), recebendo
a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às partes que
figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as teses doutrinárias ou
jurisprudências, não se constituem, por si só, entre as normas complementares contidas no
art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

VINCULAÇÃO ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS DA RFB.
Os julgadores das DRJ são vinculados não somente às leis vigentes, mas também ao
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. BASE DE CÁLCULO.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do
percentual de 12% para apuração da base de cálculo da CSLL, pela sistemática do lucro
presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja organizada, de fato e de
direito, sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. Contribuinte
com natureza jurídica de sociedade simples carece do caráter empresarial e não pode
beneficiar-se dos referidos percentuais. O atendimento às normas da Anvisa deve ser
comprovado por meio de documento expedido pela vigilância sanitária Estadual ou
Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, a ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 1043/1065,
no qual basicamente reitera os argumentos sintetizados na Manifestação de Inconformidade, a
fim de reformar a decisão ora contestada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 20/07/2021 (fl. 1039), tendo sido
apresentado o Recurso Voluntário (fls. 1043/1065), em 19/08/2021 (fl. 1040), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da Declaração
de compensação, em razão do não reconhecimento do direito ao crédito de pagamento indevido
ou a maior da CSLL (código 2372), recalculado após decisão judicial no Mandado de Segurança
no 2006.71.02.005976-6 RS.
Adicionalmente ao decidido no Mandado de Segurança no 2006.71.02.005976-6-
RS (Petição Inicial: 09/10/2006; Decisão Favorável: 23/09/2009; Transito em Julgado:
19/11/2009), a administração tributária recalculou o crédito pleiteado, a partir da aferição do
enquadramento ou não da litigante na condição de prestadora de serviços hospitalares,
atendendo às normas da Anvisa, assim como na condição de sociedade empresária, eis que
seriam os requisitos legais supervenientes, apontados pela autoridade fiscal, diante da alteração
promovida pela Lei no 11.727/2008, no art. 15, § 1°, inciso III, alínea “a”, da Lei n° 9.249/1995.
Para o Despacho Decisório, a litigante não atende às normas da Anvisa, nem a
condição de sociedade empresária, visto que, intimada a comprovar que é Sociedade
Empresária registrada na Junta Comercial, conforme art. 967, da Lei no 10.406, de 10/01/2002 -
Código Civil, e que cumpre as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para
Serviços Hospitalares e outros, apresentou Alvará Sanitário emitido pela Vigilância em Saúde
do Município de Santa Maria/RS para Clínica Médica, para os anos de 2009, 2010 e 2011; e
Registro Civil de Pessoas Jurídicas no Ofício dos Registro Especiais de Santa Maria/RS.
A partir da supracitada resposta, foi recalculado o direito creditório conforme a
Sentença Judicial, somente até 31/12/2008, pois, segundo o Despacho Decisório, a contribuinte
não seria Sociedade Empresarial, mas sim Sociedade Simples Pura, conforme registro no CNPJ
(fl. 517); e, sendo Clínica Médica, não estaria em conformidade com o art. 15, §1o, inc. III, letra
‘a’, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, com redação dada pelo art. 29 c/c art. 41, inc. VI, da Lei no
11.727, de 23/06/2008, com produção de efeitos a partir de 01/01/2009.
Por sua vez, o Acórdão recorrido entendeu correta a conclusão da autoridade
fiscal, exarada no Despacho Decisório, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, entretendo, mantendo integralmente apenas o fundamento de não
comprovação de conformidade às normas da Anvisa, pela apresentação de Alvará Sanitário para
Clínica Médica, visto ter admitido que, no período de 19/04/2011 a 31/05/2012, a manifestante
atendeu o disposto da Lei, em relação ao tipo jurídico Sociedade Empresária Limitada.
Analisando a Certidão constante dos autos (fls. 546/548) chegou-se a seguinte
conclusão: do registro do Contrato Social, em 13/09/1988, até 29/04/2007, tipo jurídico
Sociedade por quotas de responsabilidade Limitada; de 30/04/2007 até 18/04/2011, tipo jurídico
Sociedade Simples Pura; de 19/04/2011 até 31/05/2012, tipo jurídico Sociedade Empresária
Limitada; a partir de 01/06/2012, em diante, tipo jurídico Sociedade Simples Limitada.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

Ambas as questões, sobre atender às normas da Anvisa e a condição de
sociedade empresária, como requisitos para fazer jus à tributação reduzida no lucro presumido,
dos serviços hospitalares, pelos percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), não são
novas no âmbito deste Conselho, existindo, inclusive, quanto a questão da forma societária de
sociedade simples, importante manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
por meio do decidido no Acórdão no 9101-006.538 - CSRF/1a Turma, de 05/04/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua
natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos
demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme
requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95.
Abaixo, excertos transcritos da decisão supracitada que adoto como razões de
decidir do presente recurso:
“A matéria devolvida a este Colegiado está precisamente identificada e delimitada:
para fazer jus ao percentual reduzido de presunção do lucro , previsto no art. 15, § 1o,
III, “a” da Lei no 9.249/1995, é indispensável que a entidade, mais do que organizada
sob a forma de sociedade empresarial, esteja formalmente registrada como tal?
O texto legal que envolve a questão é o seguinte (com destaques acrescidos):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III – trinta e dois por cento para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
(...)
Diante do dilema quanto ao que seria sociedade simples e sociedade empresária,
necessário evocar a previsão do art. 966 do CC:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

Do dispositivo exsurge a constatação de que quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, não é empresário. A atividade médica aqui se
insere. A não ser, excetua o texto, que o exercício destas atividades esteja ligada por
elementos que permitam concluir tratar-se de uma empresa.
Entretanto, o dispositivo não aponta como requisito para caracterização da atividade
empresarial o registro em órgão competente. Afirma tão somente que ela se caracteriza
se “...o exercício da profissão constituir elemento de empresa”.
O art. 967 do mesmo código talvez tenha induzido a autoridade fiscal a desconsiderar
a contribuinte como sociedade empresária organizada. Segundo o dispositivo, o
empresário deve ser registrado no Registro Público de Empresas Mercantis. (...)
Voltando ao art. 967 do CC, resta a seguinte indagação: se é obrigatória a inscrição do
empresário no registro competente, qual seria a consequência da falta de inscrição?
Não vejo alternativa outra que não considerar, quando muito, como motivo de mera
irregularidade formal a falta de registro da entidade empresarial na Junta Comercial.
Mormente quando a empresa possuía, desde sua constituição, registro assentado em
cartório, conforme aliás determinava o art. 1.364 do Código Civil de 1916,
considerando tratar-se de pessoa jurídica constituída em 1988:
Art. 1.364. Quando as sociedades civis revestirem as formas estabelecidas nas leis
comerciais, entre as quais se inclui a das sociedades anônimas, obedecerão aos
respectivos preceitos, no em que não contrariem os deste Código; mas serão inscritas no
Registro Civil, e será civil o seu foro.
Não se está aqui afirmando que a contribuinte não deveria ter transferido seu registro
para a Junta Comercial. Mas em função da falta de exigência expressa deste registro
para fins de utilização do percentual reduzido previsto no art. 15, § 1o, III, “a” da Lei
no 9.249/1995, e considerando-se comprovada a atuação da contribuinte como
sociedade empresária, penso que o provimento do recurso especial resulte em peso
excessivo para o que, como dito, constitui mera irregularidade formal.
Em linha com a conclusão aqui manifestada, recente julgado deste mesmo Colegiado,
relatado pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, deu provimento ao recurso
especial da contribuinte para autorizá-lo a utilizar o percentual reduzido, conforme
ementa no Acórdão no 9101-006.407, que reformou o próprio acórdão paradigma
indicado pela recorrente, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. CONCEITO DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATIVIDADE HOSPITALAR.
O conceito de sociedade empresária é subjetivo, pressupondo, tão só, o exercício de
atividade econômica “organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços”,
assim se considerando a sociedade que tenha por objeto inclusive serviços de natureza
intelectual, desde que estes conformem “elemento de empresa”, mesmo que não tenha
promovido o registro de seus atos constitutivos em Junta do Comércio.

Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

No presente caso, além da similaridade fática e jurídica com o precedente
supracitado, existe um ingrediente a mais favorável à pretensão da Recorrente. Não só a empresa
possuía, desde sua constituição, contrato social assentado em registro público, em 13/09/1988,
até 29/04/2007, com o tipo jurídico de Sociedade por quotas de responsabilidade Limitada; assim
como, de 19/04/2011 até 31/05/2012, com o tipo jurídico de Sociedade Empresária Limitada
e a partir de 01/06/2012, em diante, tipo jurídico de Sociedade Simples Limitada, semelhante ao
adotado de 30/04/2007 até 18/04/2011, com o tipo jurídico de Sociedade Simples Pura.
Notar que o conceito de sociedade empresária é tão subjetivo, que a decisão
recorrida admitiu que, no período de 19/04/2011 a 31/05/2012, a manifestante atendeu o disposto
da Lei, em relação ao tipo jurídico Sociedade Empresária Limitada, ainda que o contrato
social tenha sido assentado em Registro Civil de Pessoas Jurídicas e não tenha sido registrado
em Junta Comercial, ou seja, pela mera forma jurídica adotada.
Esclarecedor o conteúdo da ementa do Acórdão no 9101-006.407, de 17/02/2023:
‘O conceito de sociedade empresária é subjetivo, pressupondo, tão só, o exercício de atividade
econômica “organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços”, assim se
considerando a sociedade que tenha por objeto inclusive serviços de natureza intelectual, desde
que estes conformem “elemento de empresa”, mesmo que não tenha promovido o registro de
seus atos constitutivos em Junta do Comércio.’.
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte afirma que a
documentação mantida em processo administrativo em cotejo com as cópias que foram por ora
inseridas, referentes às sucessivas alterações de contrato social, apontam para a organização sob
a forma empresarial, muito embora tenha seu registro em local diverso da Junta Comercial.
Complementa no recurso voluntário, afirmando já ser sociedade constituída antes
mesmo da vigência do Código Civil atual e que, embora registrada no cartório de registros
especiais e não em junta comercial, funcionava de forma empresária e indubitavelmente fornecia
serviços hospitalares, como justamente foi reconhecido no mérito do Mandado de Segurança que
inaugurou todo o presente caso, não se podendo afastar que se enquadra como sociedade
empresária por prestar serviços hospitalares de forma organizada.
Em consonância com as razões de decidir dos paradigmas adotados, não se está
aqui afirmando que a contribuinte não deveria ter transferido seu registro para Junta Comercial.
Mas em função da falta de exigência expressa deste registro para fins de utilização do percentual
reduzido previsto no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, e considerando-se comprovada a
atuação da contribuinte como sociedade empresária, entendo que o assentamento do contrato
social no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sem o registro na Junta Comercial, como dito,
constitui mera irregularidade formal, portanto, admitindo que, no período controverso
remanescente, a Recorrente atendeu a legislação, em relação à natureza de sociedade empresária.
Quando a questão sobre atender às normas da Anvisa, outras importantes
manifestações deste Conselho Administrativo, destacando-se, em sentido contrário, o decidido
no Acórdão no 1201.002.174, de 11/06/2018, ementa a seguir transcrita, mantido pelo Acórdão
CSRF no 9101-004.366, de 11/12/2019.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

SERVIÇOS
HOSPITALARES.
LUCRO
PRESUMIDO.
APLICAÇÃO
DA
ALÍQUOTA DE 8%. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRAL DAS
NORMAS DA ANVISA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA.
A ausência do alvará de Vigilância Sanitária pressupõe que o contribuinte não atende
integralmente as normas da ANVISA, descumprindo requisito previsto na Lei n.
9.249/95 para gozo da alíquota reduzida de 8%.
O atendimento à tais normas da Anvisa somente pode ser comprovado através da
apresentação do alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época
do fato gerador do tributo, não sendo possível acolher alvará emitido em exercício
posterior.
Em relação ao precedente supracitado, a lição que podemos extrair, diz respeito ao
entendimento de que o atendimento às normas da Anvisa pode ser comprovado através da
apresentação do alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época do fato
gerador do tributo, não sendo possível acolher alvará emitido em exercício posterior. No caso, os
fatos geradores diziam respeito aos anos-calendário de 2011 a 2014, tendo sido apresentado
Alvará de Saúde municipal, emitido em 2016, concedido ao interessado para atuar como
laboratório clínico.
Já no presente caso, foram também apresentados Alvarás de Saúde municipal,
concedido ao interessado para atuar como clinica médica, porém, vigentes entre 30/04/2009 e
31/03/2012, período envolvido nos fatos geradores integrantes do recálculo dos créditos.
Infere-se do despacho decisório e da decisão ora recorrida, que o não atendimento
às normas da Anvisa deu-se em razão do Alvará de Saúde apresentado, ainda que vigente à
época dos fatos geradores do tributo, ter sido concedido para estabelecer-se como clinica médica.
Ora, além de restar evidenciado que a Recorrente, conforme transitado em julgado
no MS no 2006.71.02.005976-6/RS, presta serviços hospitalares, foi trazido aos autos documento
de extrema importância que é o Alvará Sanitário, emitido pela Vigilância em Saúde do
Município de Santa Maria/RS (fls. 652/654), o qual comprova a regularidade de sua situação e
por consequência o atendimento às normas da Anvisa.
Merece destaque que o texto legal não exige que o contribuinte possua uma
certidão, mas, sim, que ele atenda às normas sanitárias (Acórdão no 1301-005.694, de 15/09/21).
Assim, tendo em vista que, entre 30/04/2009 e 31/03/2012, o contribuinte
comprova a regularidade de sua situação sanitária e por consequência o atendimento às normas
da Anvisa, não se mostra plausível pressupor que tenha deixado de atender nos períodos logo
subjacentes/antecedentes, portanto, admitindo que, no período controverso remanescente, a
Recorrente respeitou a legislação, também, em relação a atender às normas da Anvisa.
Adicionalmente, fundamental consignar que o conceito de serviços hospitalares e
requisitos relacionados, deve guardar harmonia com o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial (Resp) no 1.116.399/BA, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do art. 543-C, do CPC/73. E, dado o poder vinculante do repetitivo, não há dúvidas
de que, objetivamente, serviços hospitalares de anestesiologia, tem direito a observância dos
percentuais de 8% e 12% para a apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

Resp no 1.116.399/BA (DJe de 24/02/2010)
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO
REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares"
prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da
CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na
lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares"
apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante
internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a
lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a
obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação
hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante
para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de
sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo
qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720665/2014-59

Não se pode deixar de levar em conta os vetores interpretativos da decisão no
Resp no 1.116.399/BA, quando da aplicação dos requisitos adicionais (condição de sociedade
empresária e atendimento às normas da Anvisa), em vigor com a nova redação do art. 15, §1o,
inc. III, letra ‘a’, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, dada pelo art. 29 c/c art. 41, inc. VI, da Lei no
11.727, de 23/06/2008, com produção de efeitos a partir de 01/01/2009.
No Resp no 1.116.399/BA, restou, portanto, consolidada a tese na qual a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a
estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde).
Adequada, assim, a interpretação objetiva, de que a Recorrente enquadra-se como
sociedade empresária, por prestar serviços hospitalares de forma organizada, comprovando a
regularidade de sua situação sanitária e por consequência o atendimento às normas da Anvisa,
irrelevante o registro na forma de Sociedade Simples ou o Alvará Sanitário municipal referir-se à
Clínica Médica, ou seja, independente da característica ou da estrutura do contribuinte em si.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 1123
DF CARF MF
Original